Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-95.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003691-95.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANE NAZARIO DOS SANTOS - CPF: 028.339.731-44 (APELADO), WALTER DE SOUSA SANTANA - CPF: 928.887.201-91 (APELANTE), GABRIELLE NARJARA NAZÁRIO DE BARROS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ VIEIRA MARTINS - CPF: 006.883.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE NAZARIO DOS SANTOS - CPF: 028.339.731-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES
.
PALAVRA DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2.
Fatos relevantes: (
i
) condenação fundamentada no depoimento da vítima, que narrou, de forma coerente e detalhada, a dinâmica das agressões;
(
ii
) ausência de laudo pericial devido à decisão da vítima de não se submeter ao exame de corpo de delito; (
iii
) versão do réu contraditória entre a fase policial e a fase judicial.

3.
Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza
m
o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos
e contravenções penais
cometid
a
s no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
.

6.
A ausência de exame pericial não impede a condenação pela contravenção de vias de fato, pois
esta
não exige a comprovação de lesões corporais
.

7
. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica
nas duas fases da persecução penal
, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do apelante.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21
,
caput
; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III; CPP, art.
386, VII
;
Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Inq
1447/DF
; TJMT,
ApCrim
n.
0000939-27.2019.8.11.0100
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Walter de Sousa Santana
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos d
a
ação penal n.
1003
691
-
95
.202
0
.8.11.0042
, que o

condenou pela prática
da contravenção penal de vias de fato (art.21,

caput
,
Decreto-
L
ei
n. 3.688/41)
, com as implicações da Lei n.11.340/2006
,
à
pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime
inicial
aberto

(id.

248962224
).

Nas
razões recursais
, a
defesa técnica pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal

(id.
258390183
).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público pugnou pelo

desprovimento

do apelo
(id.
267222285
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

do recurso (id.
274388353
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante

Walter Sousa Santana
foi denunciado
pela contravenção penal de vias de fato (art.21,
caput
, LCP
)
,

com os efeitos da Lei 11.340/2006
,
em razão

d
o seguinte contexto del
ituoso narrado na peça inaugural
:

“(...)
Vítima e o denunciado conviviam à época havia cerca de dez anos, possuindo filho em comum.

Conforme apurado, ambos iniciaram uma discussão por motivos fúteis, passando ele posteriormente a agredi-la com um soco em sua face, fazendo com que a ofendida saísse correndo da residência em busca de socorro.

Não satisfeito, o denunciado ainda foi ao seu encalço, conseguindo alcançá-la, momento em que deu continuidade às agressões, aplicando-lhe socos e chutes, e a arrastando à força ao interior da moradia. Instantes depois, o indiciado ainda pegou um pedaço de madeira, vindo a desferir um golpe no braço dela.

Apesar da severa sessão de agressões à qual foi submetida naquela data, a vítima optou por não se submeter a exame pericial logo após os fatos, afirmando em sede policial em momento posterior que não compareceria ao órgão de perícia, já que havia decidido reconciliar-se com o seu agressor (fls. 158/159 – ID. Num. 53636214 – Pág. 04/05
).
(...).
(id. 248962180).

Regularmente instruída a ação penal, a
pretensão punitiva foi julgada procedente, razão pela qual o
recorrente
foi condenado à pena privativa de liberdade de

17 (dezessete) dias de prisão simples
,
em regime aberto
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do acusado por
insuficiência de provas
, s
ob

o argumento
de
que não há elementos concretos nos autos que demonstrem a prática das vias de fato pelo recorrente.

Nesse sentido, sustenta que a condenação está subsidiada exclusivamente na palavra da vítima,
na medida em que não foi produzido laudo pericial que comprovasse as agressões sofridas, tampouco fo
i
ouvida testemunha que
supostamente presencia
ra

parte da dinâmica delitiva
. A defesa ainda alega que a própria vítima admitiu que ela também
“
partiu para cima
”
(
sic
)
do recorrente, de modo que deveria ser levado em consideração o contexto
de discussão acalorada entre as parte
s
, dentro de um relacionamento conturbado
, cenário que evidenciaria a intenção do apelante
seria se defender, não
lesionar a ofendida.

O pleito absolutório não comporta provimento.

De início, consigna-se que a contravenção apurada nesta ação penal foi praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada, sobretudo, no depoimento prestado pela ofendida, pois tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual apalavradavítimapossui especial relevância. (...)”
(
Inq
1447/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, Julgado em 02/10/2024,
DJe
08/10/2024).

Portanto, em delitos e contravenções cometidas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Ademais, cabe salienta
r
que por vias de fato (art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato
de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais
.

Nesse sentido, tem-se que a ausência de lesões aparentes é ínsita à própria contravenção penal de vias de fato, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial (N.U 0000939-27.2019.8.11.0100, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
DJe
09/11/2022).

No caso em análise, a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato estão suficientemente demonstradas pelos elementos de prova produzidos ao longo da persecução penal.

Durante a fase investigativa, a vítima
Fabiane Nazário dos Santos
prestou depoimento perante a autoridade policial, narrando com detalhes a dinâmica das agressões sofridas. Segundo seu relato, após uma discussão com o seu então companheiro Walter de Sousa Santana, este desferiu um soco em seu rosto, causando-lhe lesão e quebrando seus dentes. A vítima acrescentou que, ao tentar fugir e pedir socorro aos vizinhos, o apelante a seguiu, continuando a agredi-la com socos e chutes, além de arrastá-la de volta para casa. Relatou ainda que o acusado utilizou um pedaço de madeira para golpeá-la no braço
(id.
248961793
– Págs.21-22).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida manteve sua versão inicial, ratificando as declarações prestadas na fase policial. Afirmou que, durante uma discussão, proferiu injúrias ao acusado e, em resposta, ele lhe deu um soco em sua face, prosseguindo com as agressões por meio de tapas, chutes e utilizando um pedaço de madeira.
Conforme consignado na sentença e evidente pelas mídias juntadas aos autos, a
vítima demonstrou carga emocional
acentuada
durante seu depoimento, afirmando que, mesmo após vários anos do ocorrido, falar sobre o episódio ainda lhe causava tristeza
e comoção.

A ofendida ainda confirmou que após descobrir uma gravidez, reatou a relação com o acusado e que eles continuam juntos até hoje, asseverando que ele mudou seu comportamento e atualmente a vida conjugal é harmoniosa
.

Questionada pela defesa, afirmou não se lembrar
de ter
tomado a iniciativa d
as ofensivas físicas
, asseverando apenas que o
injuriou
antes de ser
agredida (
mídia audiovisual
-
id.
248962213).

Por outro lado, o acusado apresentou versões contraditórias em seus interrogatórios. Perante a autoridade policial, admitiu parcialmente a prática das agressões, alegando ter agido em legítima defesa, após a vítima ter lhe desferido alguns tapas. Reconheceu que deu um tapa com a parte posterior de sua mão direita no rosto da vítima e que a empurrou. Contudo, negou ter lhe agredido com socos ou chutes, admitindo apenas ter
“
se excedido
no momento em que
se defendia
”
(id. 248961793
– Págs. 35-37
).

Já em juízo, o réu negou completamente as acusações, afirmando que não agrediu a vítima e que apenas a empurrou para se defender de supostos arranhões que ela lhe teria causado durante um desentendimento verbal
(mídia audiovisual - id. 248962213).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade d
a contravenção penal
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, diante da versão coerente e uníssona da ofendida em ambas as fases da persecução penal.

Além disso, a ofendida relatou ter retomado o relacionamento com o réu e que atualmente convivem de forma harmônica, contexto que confere ainda mais credibilidade a sua versão.

Lado outro, a
mudança significativa na versão apresentada pelo acusado compromete seriamente a credibilidade de sua narrativa defensiva, especialmente quando confrontada com o relato consistente da vítima, que manteve sua versão dos fatos desde o início da persecução penal.

Ademais, registra-se que a vizinha mencionada pela vítima
em seus depoimentos não presenciou as agressões em si, mas apenas
cuid
ou
de seu
filho
após a agressão.

Por último, conforme visto,
a
pesar de a ofendida ter confirmado em juízo que as agressões do acusado lhe causaram lesões corporais, à época do fato esta não compareceu para realizar o exame de corpo de delito
, pois reatou a relação com o réu
, de modo que este foi denunciado e condenado pela contravenção de vias de fato, a qual, conforme visto, prescinde de laudo pericial para ser comprovada.

Diante desse contexto, e considerando a necessidade de romper com comportamentos que perpetuam a violência de gênero, a valoração da palavra da vítima, especialmente quando coerente e harmônica, como no caso em análise, torna-se fundamental para a repressão e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por conseguinte, o cotejo do acervo probatório demonstra que a condenação está alicerçada em conjunto probatório robusto e idôneo, que comprova, indene de dúvida, a materialidade
da contravenção penal e
a autoria do recorrente.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento

interposto pelo réu
Walter de Sousa Santana
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025